Tribunal: TJPA
Processo: 0803668-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803668-47.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ESVAZIADO O OBJETO DO
WRIT
ANTE A CONCESSÃO PELO JUÍZO DE ALVARÁ DE SOLTURA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM FAVOR DO PACIENTE – ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

1 -
DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT:
Da análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
versa sobre a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência de requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e da necessidade de revisão da prisão que já perdura há mais de 90 (noventa) dias.

Ocorre que, em análise ao Sistema PJE, verifiquei que no Processo-origem n. 0800911-17.2020.8.14.0097, no ID n. 26716233, o Juízo
a quo
, em 13/05/2021, expediu Alvará de Soltura com monitoramento eletrônico em favor do paciente, destarte, esvaziado de forma superveniente o objeto da presente ordem.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 20 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0803668-47.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
JULIANA DE QUEIROZ JASTE e DEIVID RAMOS FARIAS

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

PACIENTE:
ANTÔNIO FRANCISCO SILVA SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
JULIANA DE QUEIROZ JASTE
e
DEIVID RAMOS FARIAS
, em favor de
ANTÔNIO FRANCISCO SILVA SOUSA
, contra ato do
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA
.

Consta da inicial do
writ
que o paciente foi preso em flagrante na data de 25/12/2020, em virtude da suposta prática do crime de tráfico de drogas, prevista no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Aduzem, em suma, a ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência de requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar do paciente; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; necessidade de revisão da prisão que já perdura há mais de 90 (noventa) dias.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem.

O processo foi inicialmente distribuído em expediente de plantão, e, em razão de sua matéria não se amoldar nas previstas na Resolução 016/2016-GP, foi determinada pela Desa. Plantonista Vânia Lúcia Silveira, a redistribuição do feito sob a minha relatoria em expediente normal por regular distribuição. (Id n. 5014200)

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 5018151)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 5087141):

“(...)
-Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

Noticiam os inclusos autos que no dia 25 de dezembro de 2020,por volta das 21h30min, em uma das ruas do Bairro da Liberdade neste município e Comarca, policiais militares surpreenderam o ora denunciado trazendo consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 56 (cinquenta e seis) petecas, pesando ao todo 11,9 gramas, da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, e a quantia de R$162,00 (cento e sessenta e dois reais), conforme informa o Exame Toxicológico Provisório de fls. 20.

Consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público que, no dia hora e local acima narrados, os policiais do flagrante, que realizavam patrulhamento ostensivo pelas ruas deste Município observaram o ora denunciado em atitude suspeita, o que fez com que fosse abordado pelos policiais, os quais lograram êxito encontrar no short do referido, uma sacola contendo a substância entorpecente acima mencionada e a quantia em dinheiro.

-Indicação da fase em que se encontra o processo
:

A denúncia foi recebida em 30/03/2021 e designada audiência de instrução para o dia 20/04/2021 que somente não se realizou pela ausência do acusado e redesignada para o dia 13/05/2021.

O Juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, mas se reservou ao direito de reapreciar o pedido de revogação da prisão preventiva após audiência de instrução e julgamento que ocorrerá em 13/05/2021.

- Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

Destarte, quanto aos REQUISITOS LEGAIS, o Juiz plantonista entendeu como presente a necessidade de segregação em GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, uma vez que o autuado faz do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida haja vista que responde a outro processo pela prática do mesmo tipo penal. Logo, num juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva de se tratar de um mero usuário.

Deveras, o tráfico de drogas aflige a sociedade e deve ser combatido pelas autoridades competentes, conferindo, assim, segurança aos demais cidadãos, uma vez que é cediço que é a droga a grande responsável por fomentar a incidência de outros tipos penais (furto, roubo, homicidio etc.) (...)

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Para (TPA). In casu, o acusado responde a outro processo criminas perante esta Comarca conforme se extrai das certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos.

- Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade
:

Quanto ac antecedentes crimes e ano Sistema de Acompanhamento de Processos-LIBRA, informo que o réu possui antecedentes criminais.

-
Informação concernente ao lapso temporal medida constritiva
:

O acusado foi preso em flagrante delito em 26/12/2020. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 5101510)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT

Da análise detida dos autos, verifica-se que o objeto do presente
writ
versa sobre a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência de requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e da necessidade de revisão da prisão que já perdura há mais de 90 (noventa) dias.

Ocorre que, em análise ao Sistema PJE, verifiquei que no Processo-origem n. 0800911-17.2020.8.14.0097, no ID n. 26716233, o Juízo
a quo
, em 13/05/2021, expediu Alvará de Soltura com monitoramento eletrônico em favor do paciente, destarte, esvaziado de forma superveniente o objeto da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
writ
ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém (PA)
, 18 de maio de 2021.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 20/05/2021